Tribunal: STF
Processo: RMS 21185
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA RESPOSTA DO TRE A CONSULTA EM
MATERIAL ELEITORAL. NÃO CABIMENTO.
          - RESPOSTA DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL A CONSULTA EM
MATÉRIA ELEITORAL NÃO TEM NATUREZA JURISDICIONAL, MAS, NO CASO, E
ATO NORMATIVO EM TESE SEM EFEITOS CONCRETOS POR SE TRATAR DE
ORIENTAÇÃO SEM FORÇA EXECUTIVA COM REFERENCIA A SITUAÇÃO JURÍDICA DE
QUALQUER PESSOA EM PARTICULAR.
          ASSIM SENDO, NÃO E CABIVEL MANDADO DE SEGURANÇA PARA
AFASTAR ATO DESSA NATUREZA, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO QUE SE EXTRAI
DA SÚMULA 266: "NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE".
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.